Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713393-81.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RICARDO BARROS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal interposta por RICARDO BARROS contra decisão, proferida pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos da Apelação n. 0000401-36.2019.8.07.0010, a qual negou seguimento à apelação, por ausência das respectivas razões, nos termos do art. 82, §1o, da Lei 9.095/95. O reclamante foi condenado como incurso no art. 29, § 1o, inciso III e art. 32, ambos da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 69 do Còdigo Penal, à pena privativa de liberdade de 11 meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa), a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos. Inconformado, em suas razões, (ID 16268083), a defesa do reclamante alega que o sentenciante equivocou-se ao fixar regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena por entender que ele era reincidente. Sustenta que, na época da prolação da sentença, não existia condenação em desfavor de RICARDO, tampouco trânsito em julgado. Salienta que foi interposta apelação contra a sentença tempestivamente e sem as razões recursais, mas aduz que a ausência das razões é mera irregularidade. Além disso, aponta que não foi dada à Defesa a oportunidade de sanar o vício. Aduz que as notórias matérias de ordem pública poderiam ser corrigidas de ofício no julgamento do recurso. Afirma que foi imposta ao requerente pena acima do mínimo legal sem justificativa idônea, uma vez que não há condenação com trânsito em julgado que justifique a exasperação da pena. Aduz que a decisão, nesse ponto, afronta a Súmula 719 do STJ e, por essa razão, é cabível a reclamação, uma vez que a decisão divergiu da jurisprudência do referido tribunal superior, nos termos da Resolução STJ/GP n. 3/2016. Ao final, requer a procedência da revisão criminal para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, por afronta a súmula do STJ, e postula que seja “julgada a r. Sentença, a fim de reformá-la nos termos legais aplicada a pena no mínimo legal e o regime adequado ao reclamante que ostenta todos os requisitos legais que seja aplicada uma medida restritiva de direito”. Informações foram prestadas pela Autoridade Reclamada (ID 16428896). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio do d. Procurador de Justiça, oferta parecer pela inadmissibilidade da reclamação (ID 16571261). É o breve relatório. Decido. Ao efetuar o juízo de admissibilidade da reclamação, conclui-se que não merece ser admitida. De início, cumpre destacar que a reclamação criminal está regulada pelos artigos 232 a 238 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo esta cabível “contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”[1]. Convém salientar, ainda, que o prazo para ajuizamento da reclamação é de 5 (cinco) dias, contados da data da ciência do fato, nos termos do art. 233 do RITJDFT. Conforme as informações prestadas pelo juízo reclamado, o v. acórdão n. 1224274 foi disponibilizado no DJe no dia 11 de fevereiro de 2020, e o reclamante tomou ciência no dia 17/02/2020, momento no qual o prazo começou a correr. O ajuizamento da presente reclamação ocorreu no dia 9 de março de 2020, o que torna inadmissível seu processamento. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Reclamação. Prazo. Intempestiva. Não se admite reclamação, por erro de procedimento, tirada 27 dias depois do ato impugnado. Reclamação não admitida. (Acórdão 1072049, 20170020137593RCC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Relator Designado: JAIR SOARES 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 9/2/2018. Pág.: 151/170) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DE RECLAMAÇÃO INTEMPESTIVA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. FUNDAMENTO REGIMENTAL DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO EM DOBRO NO REGIMENTO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 A correição parcial ou reclamação não configura recurso, nem ação autônoma prevista no Código de Processo Penal. O ajuizamento é previsto tão só no regimento interno do Tribunal e como não há disposição expressa no diploma adjetivo quanto a prazos e formalidades, prevalecem as normas regimentais, que, não prevendo o prazo em dobro para a Defensoria Pública, sujeita o ato ao prazo comum de cinco dias. (...) (Acórdão 1044579, 20170020127535RCC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 11/9/2017. Pág.: 146/148) Ademais, como bem observado pela d. Procuradoria, a reclamação criminal, consoante art. 198, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deve ser indeferida caso seja proposta em face de decisão transitada em julgado. Conforme consignado no Parecer (ID 16571261 - pág. 2): (...) é inadmissível a Reclamação proposta contra decisão transitada em julgado, nos termos do que preceitua o artigo 988, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil e o artigo 198, inciso I, do Regimento Interno dessa e. Corte de Justiça. No caso concreto, o acórdão transitou em julgado para o Reclamante em 28/02/2020 e para o Ministério Público em 05/03/2020, conforme informações prestadas pelo ilustre Presidente da Primeira Turma Recursal, antes, portanto, da propositura da presente Reclamação. Com a devida vênia de seu il. subscritor, adoto o trecho do parecer como razão de decidir. Desse modo, além de a reclamação ser intempestiva, foi ajuizada contra decisão transitada em julgado. Ante o exposto, INADMITO a presente reclamação criminal, com fundamento nos arts. 233 e 198, inciso I, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. [1] RITJDFT – art. 232. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador